Tribunal: TJSP
Processo: 2055626-96.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA.
I. Caso em Exame: Habeas Corpus impetrado por Éverton Henrique dos Santos Silva em favor de Pedro Henrique de Almeida Rodrigues, visando ao trancamento do Inquérito Policial n. 1500282-27.2025.8.26.0603 e, subsidiariamente, à absolvição, caso oferecida e recebida a denúncia, com base no art. 386, II, do Código de Processo

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA.
I. Caso em Exame: Habeas Corpus impetrado por Éverton Henrique dos Santos Silva em favor de Pedro Henrique de Almeida Rodrigues, visando ao trancamento do Inquérito Policial n. 1500282-27.2025.8.26.0603 e, subsidiariamente, à absolvição, caso oferecida e recebida a denúncia, com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal. Alega nulidade da busca policial por violação domiciliar sem autorização, realizada a noite, configurando prova ilícita.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da incursão policial no domicílio do paciente e a validade das provas obtidas.
III. Razões de Decidir: As imagens apresentadas pelo impetrante não comprovam a alegada ilicitude da incursão policial, sendo produzidas unilateralmente e com dados possivelmente incorretos. A entrada dos policiais no apartamento foi voluntária, com a porta aberta pelo paciente, permitindo a visualização de drogas e balança de precisão, justificando a ação policial.
IV. Dispositivo e Tese: Impetração indeferida. Tese de julgamento: 1. A entrada policial foi legal, presentes fundadas razões e avistada situação flagrancial. 2. As provas obtidas são válidas, não havendo violação de direitos constitucionais. 3. Sentença condenatória superveniente indica a superação das questões apontadas na impetração.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 245 e 283, § 2o; Lei no 13.869/2019, art. 22, III.
Jurisprudência Citada:
STJ, RHC n. 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/02/2019, DJe 12/03/2019; STJ, AgRg no HC n. 691.659/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 26/10/2021, DJe 28/10/2021.